Tribunal: STF
Processo: ARE 1579686
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Arlene Cavalcante Araújo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:



    “DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. OCUPAÇÃO POR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA PROVISÓRIA E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1) O agravo de instrumento restringe-se ao exame do acerto ou não da decisão recorrida, não se prestando, entretanto, à análise de mérito da demanda, tarefa está afeta ao juízo natural da causa, sob pena de supressão de instância. 2) A decisão agravada não desconstituiu a adjudicação já transitada em julgado, limitando-se a suspender, de forma cautelar, a execução da imissão na posse, até a conclusão de estudo social que avalie os impactos da medida sobre os moradores. 3) A medida está fundada nos princípios da dignidade da pessoa humana, da equidade e da proteção à pessoa com deficiência, em conformidade com os arts. 1º, III, 5º, XXXV e XXXVI, e 227 da CF/88, além do art. 139, I, do CPC. 4) A suspensão da posse por tempo determinado não esvazia a eficácia da decisão adjudicatória, nem configura desrespeito à coisa julgada, tratando-se de modulação legítima dos efeitos da execução diante de circunstâncias supervenientes. 5) Agravo conhecido e desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 6000066-40.2024.8.03.9001, Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Rel. Des. Agostino Silvério, j. 19.5.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Limita-se a recorrente a alegar que:



    “A controvérsia tratada no presente Recurso Extraordinário ultrapassa os interesses meramente subjetivos das partes, possuindo inegável repercussão geral, na medida em que discute a violação direta à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), pilar do Estado Democrático de Direito e garantia essencial à segurança jurídica, à confiança no Judiciário e à estabilidade das relações jurídicas.



    No caso concreto, verifica-se que o Juízo de 1º grau, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que concedeu a adjudicação à Recorrente — com a expedição da carta respectiva e o adimplemento do valor da diferença —, proferiu decisão que, na prática, esvazia os efeitos da coisa julgada, sob justificativas alheias ao título executivo judicial. Trata-se de conduta que, se admitida, comprometerá a eficácia prática da jurisdição e abrirá precedentes para que decisões definitivas sejam obstadas ou descumpridas por juízo inferior.



    A repercussão geral da matéria é manifesta, pois envolve não apenas o interesse das partes, mas também a higidez do sistema processual, a proteção da autoridade das decisões judiciais e a própria credibilidade institucional do Poder Judiciário. Reconhecê-la é essencial para preservar os valores constitucionais que sustentam a ordem jurídica e o devido processo legal.”



    Com efeito, não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014) 



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014) 



    Ademais, da análise dos autos, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 139, I, CPC e Lei nº 13.146/2015) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Indenização. Prejuízos causados por imissão na posse. INCRA. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1525281 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-02-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA. VIÚVA. SUPOSTA RENÚNCIA À HERANÇA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.[...]” (ARE 1296308 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-09-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente